Tribunal: TJES
Processo: 5001067-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001067-76.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: GALDINO MAMEDE CAMILETE
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ADERENTE. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão de tutela provisória de urgência é exceção legal a decisão surpresa, com previsão no art.9º, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O
vício de consentimento
é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega,
razão pela qual, a prova da nulidade do negócio jurídico exige a devida instrução probatória de modo a oportunizar a parte a demonstração do alegado na exordial.

3.
A multa aplicada pelo juízo com finalidade de que seja cumprida e determinação de suspensão de descontos a título de empréstimo bancário não tem
caráter indenizatório, mas meio utilizado para que a conduta praticada e tida como indevida seja temporariamente estagnada, até que se verifique a existência do direito invocado.

4. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001067-76
.2024.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S/A

AGVDO:
GALDINO MAMEDE CAMILETE

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado,

trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por

BANCO BMG S/A,

uma vez que inconformado com a decisão

proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que deferiu a antecipação da tutela, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais

ajuizada por

GALDINO MAMEDE CAMILETE

(processo nº 5008182-52.2024.8.08.0011).

Verifica-se dos autos que a demanda foi ajuizada pelo agravado, sob a alegação que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizado a título de Reserva de Margem para Cartão – RMC, do qual não anuiu ou contratou, tampouco recebeu o cartão de crédito referente.

Ao final requereu a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, para que sejam suspensos os descontos incidentes sobre proventos de aposentadoria, até o julgamento final da demanda.

Do conjunto da postulação, extrai-se que o objetivo do recorrido é a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, apesar de ter contratado empréstimo.

Na decisão guerreada, o magistrado primevo entendeu que estariam presentes os requisitos para suspensão das parcelas do contrato.

Sobreveio o presente e recurso e nas suas razões, em apertada síntese, aduz o agravante que a decisão recorrida foi proferida sem a sua prévia oitiva, o que viola a ampla defesa e o contraditório.

Assevera, ainda, a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que os documentos acostados à inicial não comprovam a irregularidade na contratação.

Feitas essas considerações, em primeiro, não há violação ao contraditório ou ampla defesa, como defende o agravante, porquanto a decisão recorrida encontra exceção no art.9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em evolução, não obstante tratar-se de relação de consumo, o agravado formula a pretensão de nulidade do contrato com lastro no vício de consentimento, eis que induzido a erro, motivo pelo qual caber-lhe o ônus da prova em relação à falha na prestação do serviço, sendo deveras prematuro cessar os efeitos da decisão numa cognição sumária inerente a fase germinal da demanda, tal qual se verifica.

Isso porque,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista,
deve ser-lhe
oportunizada a produção da prova que considera suficiente para alcançar o objeto da lide.

Acrescenta-se, diante da demonstração torna-se o contrato passível de anulação e permite-se o retorno ao
status quo ante
, a refletir na responsabilização da instituição contratada, o que inarredavelmente exige a devida instrução processual.

Nesse sentido destaco:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRESA DE INVESTIMENTOS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regularidade (ou não) dos descontos em conta-corrente da Agravada deverá ser objeto de decisão proferida após maior grau de instrução probatória, possibilitando a averiguação da efetiva dinâmica dos fatos
. 2. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 12/Dec/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5011578-70.2023.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Cabimento
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONTRATAÃO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NUNCA FORA SOLICITADO PELA AGRAVADA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS TARIFAS REFERENTES AO CARTÃO – POSSIBILIDADE – EVENTUAL FRAUDE OU CUMULAÇÃO FORÇOSA DE SERVIÇOS SÃO TEMAS QUE DEVEM SER ILIDIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DEMANDAM ANÁLISE EXAURIENTE DA CONTROVÉRSIA – RECURSO IMPROVIDO. 1. A autora alega que embora não tenha firmado contrato de cartão de crédito com o banco, quantias vêm sendo descontadas de seu benefício previdenciário. 2. Esta c. Segunda Câmara Cível enfrentando a matéria objeto da lide originária, vem se posicionando no sentido de preservar os proventos de aposentadoria de consumidores idosos, quando são objetos de empréstimos consignados. 3.
Diante da presença dos requisitos da fumaca do bom direito e do perigo da demora em deteriorar mais ainda os créditos da agravada, agiu com acerto o magistrado de 1º grau ao decidir pela suspensão das cobranças, até que seja a questão melhor esclarecida, mediante a indispensável dilação probatória
. 4. Diante da nova ótica que o sistema processual civil impôs às tutelas de urgência, a demora da marcha processual deve recair sobre quem, a princípio, não detém o direito analisado no caderno processual. O confronto do lapso temporal do processo deve assegurar o direito a princípio demonstrado, se presentes os requisitos do perigo da demora e a probabilidade dos argumentos prosperarem.
Escorreita, portanto, a suspensão das cobranças das tarifas referentes ao cartão, na medida em que eventual fraude ou cumulação forçosa de serviços são temas que devem ser ilididos durante a instrução probatória e demandam análise exauriente da controvérsia
. 5. Recurso improvido. (Data: 24/Sep/2021 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003087-79.2020.8.08.0000 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Cartão de Crédito
).

Para além disso,
não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida, tampouco prejuízo ao agravante que por via adequada pode promover o restabelecimento dos descontos ora suspensos.

Quanto à multa aplicada pelo juízo, não se
revela ter sido
fixada

em
caráter indenizatório, mas meio utilizado para que a conduta praticada e posta nos autos como objeto da lide seja temporariamente estagnada, até que se verifique a existência do direito invocado.
Destaco:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MULTA – PERIODICIDADE DE INCIDÊNCIA – ART. 537, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. 2.
Consoante cediço, a multa cominatória não se submete à coisa julgada, podendo ser revista pelo juiz, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.
(Data: 29/Sep/2023 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5007614-69.2023.8.08.0000 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Bancários
).

Deste modo, vislumbro ser desarrazoado modificar a decisão combatida nesta fase embrionária processual, pois a medida permite a verificação quanto à validade do instrumento contratual, sem embargo de que o juízo reveja o entendimento externado, durante o desenvolver instrutório da lide.

Assim, a princípio, não encontrei, de plano, motivo para que seja modificada a decisão combatida, devendo ser mantida por seus fundamentos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.